Tribunal: TJDFT
Processo: 0714176-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO INDEFERIDO NA ORIGEM. VULNERABILIDADE ECONÔMICA. RESOLUÇÃO 140/2015-DPDF COMPROVAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. O Código de Processo Civil, em seus artigos 98 e 99 apresentam presunção relativa garantidora do benefício da gratuidade de justiça, podendo ser requerida a comprovação da situação de hipossuficiência.
2. Aplicável ao caso a Resolução 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, diante da percepção de renda inferior a 5 salários mínimos.
3. Devidamente comprovada a situação financeira desfavorável ou circunstância específica que possa comprometer sobremaneira a subsistência da parte agravante e sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.